Tribunal: TJBA
Processo: 8003043-51.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003043-51.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

Advogado(s)
:
ANA LUZIA DORIA VELANES, KIZI SILVA PINTO MACEDO

AGRAVADO: ERASMA SOUSA CUNHA

Advogado(s)
:
ANTONIO JOSE CARNEIRO LOPES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERMUNICIPAL. ACIDENTE EM DESEMBARQUE FORA DE PONTO DE PARADA. PESSOA IDOSA. LESÕES GRAVES. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE TRATAMENTO MÉDICO E FISIOTERÁPICO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto por empresa de transporte contra decisão que deferiu tutela de urgência em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Estéticos.

2.

Pedido da Autora para compelir a Ré a custear tratamento médico (consultas, exames, cirurgias, medicamentos e fisioterapia) em razão de sequelas decorrentes de acidente ocorrido durante desembarque em local irregular.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/2015 para concessão da tutela de urgência; e

(ii) estabelecer se a decisão recorrida apresenta obscuridade quanto às despesas médicas a serem custeadas.

III.

Razões de decidir

3. A concessão da tutela provisória exige probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/2015, art. 300).

4.

Documentos e vídeos indicam que o desembarque ocorreu em local não autorizado, em desacordo com normas estaduais (Lei 11.378/2009 e Decreto 11.832/2009), afastando, nesta fase, a alegação de culpa exclusiva da vítima.

5.

Relatórios médicos comprovam politraumatismo, sequelas neurológicas e ortopédicas, necessidade de acompanhamento contínuo e cirurgia, evidenciando a probabilidade do direito e o risco de agravamento do quadro clínico.

6.

A decisão recorrida delimitou as especialidades médicas abrangidas e condicionou o custeio à apresentação prévia de orçamento e posterior juntada de notas fiscais, afastando alegação de obscuridade.

7. A medida é reversível, não acarretando prejuízo irreparável à Agravante.

IV. Dispositivo e tese

Resultado
: Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência para custeio de tratamento médico exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, especialmente quando evidenciada a gravidade das lesões e a hipossuficiência da vítima.

Dispositivos relevantes citados
:

·
CPC/2015, art. 300;

·

Lei Estadual 11.378/2009, Anexo Único;

·
Decreto Estadual 11.832/2009, art. 48, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
:

· TJ-SP, AI nº 2024458-47.2023.8.26.0000, Rel. Des. Anna Paula Dias da Costa, j. 15/03/2023

· TJ-RJ, AI nº 0075181-36.2022.8.19.0000, Rel. Des. Maria Helena Pinto Machado, j. 25/01/2023

·

TJ-MG, AI nº 1000018-11.516630-01, Rel. Des. João Cancio, j. 09/04/2019

· TJ-TO, AI nº 0011322-09.2021.8.27.2700, Rel. Des. Adolfo Amaro Mendes, j. 27/04/2022

·

TJ-GO, AI nº 5292301-13.2024.8.09.0006, Rel. Des. José Ricardo Machado, j. 11/07/2024

· TJ-BA, AI nº 0014060-80.2011.8.05.0000, Rel. Des. Heloisa Pinto de Freitas Vieira Graddi, j. 17/11/2012

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n.º
8003043-51.2024.8.05.0000
,

tendo como Agravante
ROTA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA
e Agravada
ERASMA SOUSA CUNHA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR